Tribunal: TJSP
Processo: 0002171-54.2017.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante JOSE CANDIL FILHO, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544/50000 Jundiaí Voto no 35.981
2
Embargos de Declaração no 0002171-54.2017.8.26.0544/50000
Comarca de Jundiaí
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.981
Embargos
de
declaração

Alegada
contradição
–
Inadmissibilidade
Pretendida rediscussão de temas
suficientemente examinados no v. acórdão, atribuindo-se
efeitos infringentes aos embargos
V. acórdão que não
padece do vício apontado - Via recursal que não pode ser
manejada
como
se
fosse
nova
apelação

Prequestionamento da matéria debatida já explicitado no
v. acórdão guerreado, sendo ilegítimo e indevido o
manejo da presente via recursal para tal fim. Embargos
não conhecidos.
1.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos por José Candil Filho, contra o v. acórdão de fls. 223/233 que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo, na íntegra, a bem lançada r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Sustenta o embargante, em resumo, que o
decisum objurgado é contraditório, na medida em que não reconheceu a
excludente de legítima defesa, mesmo tendo a prova produzida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544/50000 Jundiaí Voto no 35.981
3
autos indicado que ele sofrera injusta agressão por parte de dois
indivíduos, que o seguiram até em casa, após um entrevero no trânsito,
forçando-o a repelir o ataque por meio de disparos de arma de fogo.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos
de declaração para que o vício seja sanado, reconhecendo-se a
justificante aventada, bem como pelo prequestionamento da matéria
debatida no processo.
É o relatório.
2. Os embargos declaratórios não devem ser
conhecidos.
Inexiste, no v. acórdão guerreado, qualquer
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, de que trata o artigo
619 do Código de Processo Penal, a justificar a interposição do recurso
ora manejado.
Com efeito, não pode o embargante pretender
rediscutir a prova ou qualquer outro tema, por esta via, transformando
os embargos de declaração em segunda apelação, sem qualquer amparo
legal.
Bem é de ver, nesse passo, que as questões
levantadas
pelo
embargante
foram
expressamente
analisadas e
enfrentadas no v. acórdão vergastado, de sorte que não se vislumbra
nenhum vício ou mácula neste, pois todas as matérias em relação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544/50000 Jundiaí Voto no 35.981
4
quais estavam os julgadores obrigados a se pronunciar foram apreciadas
e decididas, segundo seu convencimento.
Notadamente
quanto
à
possibilidade
de
reconhecimento de legítima defesa, o v. acórdão foi claro ao dispor:
“Impende salientar, também, que não se vislumbra, no
caso em apreço, a alegada excludente de legítima
defesa. Sim, porque a partir das provas amealhadas
nos autos verifica-se que o próprio apelante foi quem
deu causa aos disparos de revólver, na medida em que,
pouco antes do ocorrido, acelerou, sem maiores
motivos, o veículo em direção à motocicleta da
testemunha, com o intuito de arremessá-la contra o
'guard rail', de sorte que a reação apresentada pelo
condutor da moto, em persegui-lo até sua residência,
não pode ser considerada como agressão “injusta”,
repelível por meio de uso da arma de fogo.
Ora, é imprescindível a existência de prova cabal,
incontroversa e convincente, de que agiu o apelante
acobertado por excludente da ilicitude, cabendo à
Defesa o ônus da prova nessa hipótese.
No presente caso, o acusado não se desincumbiu de tal
ônus, máxime em face da regra insculpida no artigo
156 do Código de Processo Penal, não bastando, para
tanto, a mera alegação de que teria praticado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544/50000 Jundiaí Voto no 35.981
5
disparos de arma de fogo acobertado pela referida
justificante, já que não há houve nenhum outro
elemento probante nesse sentido.
Sobre a questão, inclusive, preleciona Fernando da
Costa
Tourinho
Filho,
comentando
o
referido
dispositivo legal: “Já à Defesa incumbe provar
eventual alegação de exclusão da antijuridicidade do
fato típico (causas excludentes da criminalidade,
excludentes
da
antijuridicidade,
causas
justificativas ou descriminantes) ou excludentes de
culpabilidade. Se o réu invoca um álibi, o ônus da
prova é seu. Se argui legítima defesa, estado de
necessidade etc., o ônus probandi é inteiramente
seu... Se alegar e não provar, a decepção também será
sua”.1
Ademais, como bem anotado pelo Promotor de Justiça
oficiante nos autos, em sede de contrarrazões, “de
fato, o meio empregado pelo acusado mostrou-se
totalmente desproporcional, já que após fugir de
local de acidente de trânsito e se recolher a sua
residência, ao invés de acionar a polícia militar ou
guarda municipal, preferiu se munir de arma de fogo
com
numeração
suprimida
que
mantinha
em
sua
residência e atirar por duas vezes contra as pessoas
que supostamente se envolveram no citado acidente.
1 - Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4a edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 1999, p. 356.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544/50000 Jundiaí Voto no 35.981
6
Ora, longe de caracterizar uma situação legitimadora
da excludente ventilada” (fl. 199).
Portanto, incabível cogitar-se de legítima defesa,
seja porque não restou demonstrada a existência de
agressão injusta, seja porque a reação do apelante
foi inteiramente desproporcional no caso vertente”
(fls. 230/232).
Dessa forma, inegável que o v. acórdão
objurgado apresentou suficiente fundamentação, na espécie, em
perfeita consonância com o acervo probatório existente no processo, a
confirmar a prática do crime, pelo embargante e, de conseguinte,
afastar a excludente de ilicitude por ele invocada, pelo que não há se
falar em existência de contrariedade no julgado objurgado.
Oportuno relembrar ser inadmissível valer-se
da via processual eleita com o escopo de fazer prevalecer a valoração
do conjunto probatório que melhor aproveite à defesa do embargante,
como se se tratasse singelamente nova apelação.
Portanto, não há se cogitar do conhecimento
dos embargos de declaração, máxime porque não se verificam
quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo
Penal.
Cumpre
ressaltar,
ainda,
que
o
prequestionamento só poderá ocorrer, de rigor, quando o órgão julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544/50000 Jundiaí Voto no 35.981
7
for omisso ou não houver adotado entendimento explícito a respeito das
matérias discutidas, porquanto prequestionar é buscar o pronunciamento
sobre as questões pertinentes suscitadas e a cujo respeito mostrou-se
omisso o julgado.
Esse também é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em conformidade com o estabelecido
no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos
de declaração servem para dirimir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada. A falta de qualquer desses vícios impõe o
não acolhimento dos embargos. 2. Para que sejam
recebidos, os embargos declaratórios opostos com o
propósito de prequestionamento dependem de que haja
omissão
na
decisão
embargada.
3.
Embargos
declaratórios rejeitados.”2.
Não bastasse isso, avulta mais ainda a falta de
interesse do embargante no manejo da via processual eleita, na medida
em que se percebe que o v. acórdão, na sua parte dispositiva, foi
explícito ao proclamar que se considerava “desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
2 - Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Penal no 668-MT, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 05.06.2013, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544/50000 Jundiaí Voto no 35.981
8
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores”
(fl. 233).
Destarte, por inocorrer qualquer justificativa
legal, a evidenciar o patente equívoco da oposição destes embargos, a
sobrecarregar indevidamente este tribunal, afrontando vistosamente o
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, exsurge
imperioso o seu não conhecimento.
3.
Pelo
exposto,
não
se
conhece dos
embargos de declaração.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)